Tribunal: STF
Processo: RHC 51082
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-28
Data de publicação: 1973-05-28

Ementa:
HOMICIDIO. RECONHECIMENTO PELO JÚRI DA INIMPUTABILIDADE A QUE SE
REFERE O ART.22, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE
SEGURANÇA. II. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE OU SUA ALTERAÇÃO DEPENDE
DE EXAME PRÓPRIO. SEM ELE A CUSTODIA E LEGAL, INJUSTIFICANDO-SE A
CONCESSÃO DO WRIT, AINDA QUE SEJA PARA A LIBERDADE VIGIADA. RECURSO
NÃO PROVIDO.